Tribunal: TJDFT
Processo: 0725151-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. LIMINAR MANTIDA.

I. Demonstrados, no plano da cognição sumária, a posse do autor sobre o imóvel de sua propriedade e o esbulho cometido pela ré, deve ser confirmada a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento desprovido.